Tribunal: TJMT
Processo: 1041330-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041330-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Tarifas, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIDE CAPISTRANO DA SILVA - CPF: 657.426.487-15 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NEIDE CAPISTRANO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária c/c Alvará Judicial para o Saque Integral do PASEP n. 1041330-19.2021.8.11.0041, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a assistência judiciária.

Em síntese, a recorrente relata que a sentença proferida pela juíza de direito Ana Cristina Silva Mendes acolheu a prescrição com base no entendimento de que a Apelante teve conhecimento da irregularidade do saldo do PASEP em 21.03.2011.

Todavia, sustenta que somente teve conhecimento inequívoco da irregularidade em 2021, quando buscou informações perante a contraparte, o Banco do Brasil S. A.

Assevera que a simples suspeita ou conhecimento superficial de uma irregularidade não é suficiente para iniciar o prazo prescricional.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição e ação ser julgada procedente.

Contrarrazões, no Id. 231418211, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O recurso não comporta provimento.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150,
“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil”
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese às alegações da apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu na data em que buscou informações perante ao Banco do Brasil S. A., como quer fazer crer, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu em 21.03.2011, conforme se percebe do Extrato Online da conta bancária vinculada ao PASEP.

Nesse contexto, bem pontuou o magistrado
a quo
,
in

verbis
:

“Conforme se percebe do Extrato Online (id. 72184436) da conta bancária vinculada ao PASEP, em 21.03.2011 houve o saque de todo o montante depositado na referida conta, sendo este o único momento em que, comprovadamente, a parte Autora certamente obteve conhecimento dos alegados desfalques em sua conta PASEP, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição da atual pretensão da Autora.

Portanto, conclui-se que, diante da comprovação do saque da conta vinculada ao PASEP da Autora junto ao BANCO DO BRASIL S/A na data de 21.03.2011, conforme consta do Extrato Online (id. 72184436), o prazo prescricional decenal para ajuizamento da presente ação transcorreu em 21.03.2021, visto que o termo inicial da prescrição coincide com a data em que a Autora realizou o saque dos valores, isto porque naquele momento a Autora comprovadamente obteve ciência dos alegados desfalques em sua conta e, mesmo assim, somente ajuizou o presente procedimento quando já estava prescrita sua pretensão.

Apesar das alegações da Autora em sede de impugnação à contestação sobre não ter recebido qualquer valor referente ao PASEP, é incontestável que o extrato juntado pelo banco Requerido comprova o contrário, não podendo alegar a Autora que, mesmo com o comprovado saque dos valores de sua conta PASEP, só foi ter ciência dos alegados desfalques muitos anos depois”.

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido”
(TJDF. Rac n. 070692331202080700011, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024